Tribunal: TJPA
Processo: 0826347-16.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826347-16.2018.8.14.0301

APELANTE: ADRIA SYBELE ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0826347-16.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

APELADO: ADRIA SYBELE ARAÚJO DE OLIVEIRA

ADVOGADO:

JADER BENEDITO DA PAIXÃO RIBEIRO – OAB/PA 11.216

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. RECUSA DE COBERTURA DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela UNIMED Belém - Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida pela 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, Pará. A sentença confirmara a antecipação de tutela que obrigava a cooperativa a autorizar procedimentos médicos de urgência e emergência para uma gestante em situação de alto risco, apesar de ainda estar em período de carência contratual. A condenação incluiu o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A parte apelante sustenta error in judicando, alegando que a negativa de cobertura é válida em razão da carência contratual e que a condenação nos ônus sucumbenciais seria indevida, pois não houve ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura por parte do plano de saúde, baseada no período de carência, é válida em situações de urgência e emergência; e (ii) estabelecer se a condenação nos ônus sucumbenciais foi corretamente imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de cobertura por parte do plano de saúde em situações de urgência ou emergência, com base no período de carência, é considerada abusiva, conforme a Lei 9.656/98 e a Súmula 597 do STJ, que limita a carência a 24 horas em casos de urgência.

4.

A gravidez de alto risco da autora caracteriza uma situação de urgência que demanda a cobertura imediata dos procedimentos médicos necessários, independentemente do cumprimento integral do período de carência contratual.

5.

A sentença de primeiro grau segue o entendimento consolidado pelo STJ e pela jurisprudência local, que reconhecem o dever do plano de saúde em garantir a cobertura em casos de emergência, resguardando a saúde e a vida da paciente.

6.

Mantida a condenação nos ônus sucumbenciais, uma vez que houve a necessidade de intervenção judicial para garantir a prestação de serviços essenciais à saúde da apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de carência em contrato de plano de saúde não pode ser aplicada em situações de urgência e emergência, limitando-se a 24 horas conforme a legislação vigente.

2.

O plano de saúde tem a obrigação de garantir cobertura médica para situações de urgência, ainda que o período de carência contratual não tenha sido integralmente cumprido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/98, art. 12, V, c; art. 35-C, I. Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII. CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 597; TJPA, Apelação Cível nº 0856802-56.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices; TJPA, Apelação Cível nº 0828565-46.2020.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0826347-16.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

APELADO: ADRIA SYBELE ARAÚJO DE OLIVEIRA

ADVOGADO:

JADER BENEDITO DA PAIXÃO RIBEIRO – OAB/PA 11.216

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará, que julgou procedente a pretensão “
para confirmar os efeitos da tutela antecipada concedida nos autos e condenar a parte Requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”( Pje ID 11907167, páginas 1-2).
[1]

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos, a saber:

-
error in judicando
por equivoca valoração do contexto probatório;

- negativa de cobertura devida

porque ainda no prazo de carência contratual e

- descabida condenação em ônus sucumbências por inexistir ato ilícito.

Ao
final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto para reformar a sentença combatida conforme s razões versadas.( PJe ID

11907169, páginas 1-13)

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 11907174 - Pág. 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Eis a a parte dispositiva da interlocutória confirmada em sentença: “ 13. Por todo o exposto, nos termos do artigo 300 e 303 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar que a UNIMED – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO autorize, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a realização da cirurgia de obstetrícia para realização do parto na autora ADRIA SYBELE ARAÚJO DE OLIVEIRA o qual poderá ser realizado nas dependências do hospital Geral da ré ou em qualquer outro hospital credenciado a ela, e preferencialmente que seja o parto realizado pela sua médica assistente dra. NEYLA DAHÁS ginecologista e que a acompanhou durante todo o prénatal e gravidez., sob pena de multa diária de R$5.000,00 (mil reais) a ser revestido em favor da autora.”

VOTO

PROCESSO Nº: 0826347-16.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

APELADO: ADRIA SYBELE ARAÚJO DE OLIVEIRA

ADVOGADO:

JADER BENEDITO DA PAIXÃO RIBEIRO – OAB/PA 11.216

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível interposto dada a presença dos requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade recursal.

Inicio o julgamento pelo cenário fático-jurídico

debatido na questão litigiosa:

Alega a autora tem 37 anos de idade e que está gravida de 31 semanas cuja gravidez é de alto risco de ter o bebê de forma prematura, e que precisa ficar em repouso absoluto, pois há risco inclusive de aborto espontâneo, por isso precisa obter da ré autorização para os procedimentos de urgência e emergência decorrentes de possível complicações no parto natural, e poderá haver necessidade de ser submetida a parto cirúrgico, porém a requerida alega que a autora não teria direito a cobertura dos procedimentos cirúrgicos pois ainda não teria completado o período de carência de 12 meses, que só passaria a ter direito em 01.12.2018.( PJe ID 11907081, página 1).

Dessarte,o centro argumentativo recursal está assentada na observância rígida ao prazo de carência mesmo em casos de envolvem urgência e emergência.

Entendimento que contraria os precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA:APELAÇÃO. NEGATIVA QUANTO À INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM UTI
.
INTERNAÇÃO REALIZADA EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO
.
REJEITADA NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO.SENTENÇA TOTALMENTE PROCEDENTE.
IRRESIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA RECUSA, POR AUSÊNCIA DE CARÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DEMONSTRADA NOS AUTOS
. APLICAÇÃO DO ART. 12, V, ALÍNEA C C/C O ARTIGO 35-C, I, DA Lei nº 9.656/98. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO NÃO PROVIDO

- A

satisfação da pretensão do autor, por força de liminar, não esvazia o objeto da ação uma vez que exige a necessidade de julgamento do mérito para reconhecimento definitivo do direito da parte.

-Em razão da urgência/emergência demonstrada na situação em exame, o plano de saúde tem a obrigação legal de autorizar a internação do usuário. Aplicação da lei 9.656/98.

- Nos termos da Súmula 597 do STJ, "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica na situação de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação"

-Apelação não provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828565-46.2020.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 ) O negrito é meu.

Outro precedente.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR.
USUÁRIA COM QUADRO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DO PLANO EM RAZÃO DA CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. ARTIGO 6º, VIII, DO CDC. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. APESAR DE O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DISPOR QUE O PRAZO DE CARÊNCIA É, EM REGRA, DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, TAL PREVISÃO NÃO SE APLICA AO PRESENTE CASO, POR SE TRATAR DE EMERGÊNCIA, EM QUE O PRAZO É REDUZIDO PARA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 12, INCISO V, ALÍNEA C DA LEI Nº 9.656/98. SÚMULA Nº 597 DO STJ. LAUDO MÉDICO EXPEDIDO PELO MÉDICO DA RÉ QUE EVIDENCIA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA
. LOGO NÃO SE JUSTIFICA A NEGATIVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA CONTRATUAL. PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE DA ASSISTIDA. DANOS MORAIS. CABÍVEIS.
QUANTUM.
MAJORADO PARA R$ 10.000,00. MELHOR ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SEM CONFIGURAR ENRRIQUECIMETO ILÍCITO. RECURSO DA AUTORA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ. CONHECIDO E IMPROVIDO.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0856802-56.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024 )

Destaquei.

Gravidez de alto risco enseja o tratamento médico urgente e emergente, sendo indiferente o prazo de carência.

À vista disso, a sentença combatida merece

estar irretocável porque conforme os precedentes da Coleta 2º Turma de Direito Privado a não comportar maiores debates.

Por todo o exposto,

conheço

e nego

provimento ao Recurso de

Apelação Cível para

manter a sentença combatida

em todos os seus termos conforme fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 05/11/2024